Tribunal: TJDFT
Processo: 0714055-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714055-13.2023.8.07.0009 RECORRENTE: JULIANA DOS SANTOS RECORRIDO: ANA PEREIRA DA COSTA, JULIANA DOS SANTOS SOARES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. ADVOGADO DATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte requerente, ora Agravante/Recorrente, em face da decisão monocrática que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 56136876), esclarece que lahe é devida a concessão da gratuidade de justiça, pois é patrocinada por advogada dativa, não possuindo rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família (ID 56136876). 2. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 57206538 e 57206476). 3. O requerimento de gratuidade está sujeito a controle judicial, pois a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Todavia, é cediço que a hipossuficiência alegada pela agravante tem presunção relativa. 4. No caso, a agravante não acostou aos autos (nem na inicial, tampouco no pedido de nomeação de defensor dativo ou por ocasião da interposição do recurso inominado) documentos que atestem sua hipossuficiência (contracheque, CTPS, extratos bancários e comprovantes de despesas). Devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência (ID 55447691), a Agravante manteve-se inerte. 5. A nomeação de advogado dativo decorre da Lei distrital no 7.157/2022, sem que tal representação tenha qualquer ligação com possível hipossuficiência da parte, a qual deve ser comprovada, porquanto compete à Turma Recursal a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, dentre os quais a comprovação do estado de pobreza jurídica, não estando vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. Portanto, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1857775, 07140551320238070009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. O preparo é dispensado porque o mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIV, XXXV e LIV, da CF/88. No entanto, deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Acrescente-se que, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o Pretório Excelso entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal